Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVIANE FRANCIELE DA SILVA CARVALHO - CPF: 732.229.841-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO UNILATERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida VIVIANE FRANCIELE DA SILVA CARVALHO, postula indenização por danos materiais e morais, em razão de várias oscilações do fornecimento de energia elétrica ocorrida nos meses de março e abril de 2020.

2. O laudo acostado aos autos, consiste em documento unilateral assinado por um Técnico em Eletrotécnica, que de maneira simplista, aduz que o dano ocorreu por oscilação de tensão. Contudo, não há como supor que a alegada “oscilação de tensão” ocorreu por falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica.

3. É digno de registro que a concessionária de energia elétrica nega peremptoriamente a existência de falha no período alardeado, carreando aos autos um relatório de interrupções que não indica qualquer alteração da suspensão nos dias indicados na petição inicial (id. 62303987 - Pág. 3).

4. Ademais, verifico que a recorrente, apresentou cópia do processo administrativo nos autos, o qual demonstra que a negativa do pedido de ressarcimento se deu porque não há registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora aproximada (15/02/2020).

5. Diante disso, forçoso concluir, que a recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, razão pela qual, não há que se falar em falha na prestação de serviços.

9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida VIVIANE FRANCIELE DA SILVA CARVALHO, postula indenização por danos materiais e morais, em razão de várias oscilações do fornecimento de energia elétrica ocorrida nos meses de março e abril de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e danos materiais no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Inconformada, a concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020